Tribunal: TJES
Processo: 5013791-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013791-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOICE EVORA QUEIROZ DE SANTANA

AGRAVADO: DAVI EVORA QUEIROZ DE SANTANA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou além do que foi requerido.

2 - Configura julgamento extra petita a fixação, de ofício, de alimentos provisórios em favor de parte que não formulou pedido nesse sentido.

3 - A inobservância do princípio da congruência implica nulidade da decisão no ponto em que extrapola os limites da demanda.

4 - Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a decisão recorrida, afastando a obrigação alimentar fixada de ofício.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Família de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação revisional de alimentos” proposta pelo genitor (G.S.D.S.) em desfavor de J.E.Q.D.S., por si e os menores D.E.Q.S. e L.E.Q.S., alterou a moradia base do adolescente D.E.Q.S. para a residência do genitor e fixou alimentos provisórios em favor dele (D.E.Q.S.) a serem suportados pela genitora.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão sustentando, em síntese, que: (a) a decisão é nula por vício de extrapolação dos limites do pedido (ultra petita), tendo em vista que não houve requerimento expresso de fixação de alimentos provisórios; (b) a decisão impugnada fere o princípio da congruência e deve ser anulada; (c) caso não reconhecida a nulidade, a obrigação alimentar imposta deve ser reduzida, observando-se os critérios do art. 1.695 do CC e a hipossuficiência da agravante; (d) exerce função de auxiliar operacional, com renda mensal de R$1.435,50, sendo responsável por outro filho menor que reside consigo, e ocupa vaga destinada a vítimas de violência doméstica; (e) pleiteia tutela de urgência recursal para imediata redução dos alimentos para o percentual de 10% sobre seus rendimentos líquidos ou, na ausência de vínculo empregatício, 10% do salário mínimo vigente.

Decisão no ID
16082267
, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Família de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação revisional de alimentos” proposta pelo genitor (G.S.D.S.) em desfavor dela, por si e os menores D.E.Q.S. e L.E.Q.S., alterou a moradia base do adolescente D.E.Q.S. para a residência do genitor e fixou alimentos provisórios em favor dele (D.E.Q.S.) a serem suportados pela genitora.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão é nula por vício de extrapolação dos limites do pedido (ultra petita), tendo em vista que não houve requerimento expresso de fixação de alimentos provisórios; (b) a decisão impugnada fere o princípio da congruência e deve ser anulada; (c) caso não reconhecida a nulidade, a obrigação alimentar imposta deve ser reduzida, observando-se os critérios do art. 1.695 do CC e a hipossuficiência da agravante; (d) exerce função de auxiliar operacional, com renda mensal de R$1.435,50, sendo responsável por outro filho menor que reside consigo, e ocupa vaga destinada a vítimas de violência doméstica; (e) pleiteia tutela de urgência recursal para imediata redução dos alimentos para o percentual de 10% sobre seus rendimentos líquidos ou, na ausência de vínculo empregatício, 10% do salário mínimo vigente.

Anoto por oportuno que, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção diante do advento da maioridade do agravado D.E.Q.D.S.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao recurso, ao que se vê dos autos, realmente a ação revisional de alimentos foi ajuizada pelo genitor que, por sua vez, manejou petição com o requerimento de alteração da base de moradia do filho D.E.Q.D.S. para a residência do genitor, porque ele já estava residindo com o pai e, por conseguinte, pugnou pela exoneração da obrigação alimentar com relação a ele.

Todavia, o magistrado singular acatou o pleito do autor (genitor) e,
de ofício
, fixou alimentos provisórios em favor do agravado (D.E.Q.D.S.)
“a serem custeados por sua genitora, ora requerida, na hipótese de vínculo empregatício, no equivalente a
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais
, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias, a serem depositados na conta bancária a ser indicada pelo genitor, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de desemprego, exercer atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício,
FIXO
alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados até o 5° dia útil de cada mês na conta de titularidade do genitor”

Posta assim a questão, a decisão agravada denota manifesta violação ao princípio da congruência quanto à fixação, de ofício, de alimentos provisórios em favor do agravado, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à esfera jurídica da agravante diante do cenário de soerguimento profissional que está buscando, somado ao fato de que o agravado aparentemente está assistido pelo pai que tem melhores condições.

Logo, bem de se ver que o juiz singular deixou de se atentar para os limites do pedido realizado pela parte autora, denotando a inobservância ao princípio da congruência, conforme dispõe os artigos 141 e 492, ambos do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O STJ ainda proclama que “
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.”
(REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS EM FAVOR DA EX-CONVIVENTE E DA FILHA COMUM - PARTE QUE NÃO INTEGROU O POLO ATIVO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ALIMENTOS EM SEU FAVOR - DECISÃO EXTRA PETITA - PRELIMINAR APONTADA DE OFÍCIO - DECISÃO ANULADA EM PARTE - MÉRITO - ENCARGO ALIMENTAR ESTABELECIDO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE - BALIZAS DO ARBITRAMENTO RESPEITADAS - VERBA DE NATUREZA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos dos artigos 114 e 492, do Código de Processo Civil, compete ao autor fixar os limites da lide, aos quais o julgador fica adstrito, não podendo proferir decisão em dissonância com a tutela jurisdicional requerida.

2. É nula, por ser extra petita, a parte da decisão que fixa alimentos em prol de filhar maior sendo que sequer houve pedido formulado nesse sentido, sendo certo que, maior, sua pretensão deve ser veiculada em nome próprio e não através da mãe. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

3. Os alimentos entre ex-conviventes advêm da norma civilista em prol daqueles que comprovarem a efetiva necessidade e a ausência de bens e meios próprios suficientes de prover a sua subsistência, de modo excepcional e temporário.

4. O quantum devido a títulos de alimentos deve harmonizar a equação estampada no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

5. Presente comprovação de dependência econômica da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há como afastar os alimentos pleiteados em face do ex-companheiro, arbitrados em consonância com as balizas legais, cuja natureza é excepcional e temporária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.227225-2/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 19/04/2024, publicação da súmula em 23/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E VISITAS - ALTERAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA

1. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, deve o juiz decidir nos limites das pretensões postas pelas partes.

2. Consoante princípio da congruência, a decisão que vai além do que foi pedido e fundamentado incorre em vício extra petita, sendo nula.

3. Inexistindo pedido a respeito, incabível a alteração do valor dos alimentos provisórios anteriormente pactuados.

4. Cassada a decisão proferida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.076663-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/12/2022, publicação da súmula em 12/01/2023)

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida quanto à obrigação alimentar imputada à agravante em relação ao filho agravado (D.E.Q.D.S.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.